Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO NA RESPECTIVA MATRÍCULA. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PELA AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO DESOCUPAÇÃO. ART. 30 DA LEI 9.514/97.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de evidência para conceder liminarmente a imissão da parte autora/agravada na posse da casa, concedendo à agravante o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária do imóvel.
2. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A ação de imissão de posse é um instrumento processual colocado à disposição daquele que adquire a propriedade de um bem, mas não pode se investir na posse em razão de resistência do alienante ou de terceiro detentor. Tratando-se de uma ação petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional.
4. Infere-se da regra disposta no art. 1.245 do Código Civil que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Por sua vez, o § 1o do mencionado artigo preconiza que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia
5. Em juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda demonstram a aquisição da propriedade pela autora/agravada. Diante da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como demonstrada a plausibilidade do direito, nos moldes da Lei 9.514/97, deve ser mantida a decisão que determinou a imissão da parte autora na posse do imóvel, bem como a desocupação do bem, no prazo de 60 dias.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão de posse, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação.
7. Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
8. Recurso conhecido e desprovido.